Tribunal: TJDFT
Processo: 0722425-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AFASATADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. O enunciado 39, do FONAJE esclarece que, nos termos do art. 2o, da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponde ao proveito econômico do pedido, que, no caso, é igual ao valor das doses do medicamento necessárias para o tratamento da enfermidade, conforme indicação médica (IDs 22435637 e 22435640). A não disponibilização do fármaco pelo requerido, reflete o interesse da parte autora no sequestro de verbas públicas suficientes à sua aquisição, portanto nada a se reparar. Preliminar afastada.
2. A autora possui Leucemia Mielóide Aguda (ID 22435637 p.3), e lhe foi indicado, por médico da rede pública, o uso dos medicamentos AZACITIDINA ou DECITABINA, sob o fundamento de não existir tratamento alternativo eficaz para a respectiva moléstia no SUS, conforme consta do relatório médico anexado aos autos (ID 22435637).
3. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
4. Verifica-se dos documentos juntados na inicial (ID 22435638, 22435638), bem como pelo parecer emitido pelo NATJUS (ID. 16958372), que o medicamento é aprovado pela ANVISA, havendo evidências cientificas que demonstram sua eficácia para a melhora dos sintomas e da qualidade de vida de pacientes idosos com Leucemia Mielóide Aguda que, em virtude da faixa etária, não seriam capazes de tolerar procedimentos de quimioterapia padrão oferecidos pelo SUS. Preenchidos, desse modo, os requisitos que autorizam o pleito.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.